Tribunal: STF
Processo: ARE 1319171
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANOTAÇÃO DE FATOS DESABONADORES NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. PRELIMINARES RECURSAIS AFASTADAS. COMPETÊNCIA FIXADA NO ART. 44, II, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – LODJ E NO ART. 6º, I, ‘B’, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RITJRJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS TERMOS DO VERBETE Nº 114 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (‘Legitimado passivo do mandado de segurança é o ente público a que está vinculada a autoridade coatora’). ATO IMPUGNADO QUE AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 170 DA LEI Nº 8.112/90 (MS 23262, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014), QUE APRESENTA O MESMO CONTEÚDO NORMATIVO DO ARTIGO 96, §3º, DA LC Nº 69/90, SOBRE O QUAL SE FUNDAMENTOU A DECISÃO ESTATAL COATORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 5°, LVII, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF (Lei Complementar Estadual 69/1990). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 996.090-AgR/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTAS. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI COMPLEMENTAR 69/1990 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 860.577-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux – Primeira Turma).
    Com essa mesma orientação, indico, ainda, os seguintes julgados em caso análogo ao dos presentes autos: ARE 968.037/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 966.203/RN, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 966.175/RN, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator